Tribunal: TJSP
Processo: 1009890-79.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido de concessão da gratuidade processual ou de diferimento do recolhimento das custas recursais para o final do processo formulado na fase recursal – Apelante afirma que não está em condições de arcar com as custas recursais – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido de concessão da gratuidade processual ou de diferimento do recolhimento das custas recursais para o final do processo formulado na fase recursal – Apelante afirma que não está em condições de arcar com as custas recursais – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Súmula 481 do STJ – Alteração da situação financeira não comprovada, razão pela qual não se justifica a concessão do benefício pleiteado – Ausência de demonstração da impossibilidade financeira do recolhimento das custas recursais, que impede a concessão deste benefício, nos termos do art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608, de 2003 – Pedido indeferido – Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento da parte deste apelo referente às demais pretensões recursais (artigo 101, § 2o, do novo Código de Processo Civil) – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA TAL FIM.